Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-83.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. MÉRITO RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC.
1. A denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de lei ou do contrato. Se o litisdenunciado não é o atual proprietário do bem, é facultado ao magistrado o indeferimento da denunciação da lide, a fim de evitar demora excessiva no julgamento do processo, permanecendo assegurado o direito regressivo, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC.
2. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC.
3. Apelação conhecida em parte, e, na parte conhecida, não provida.